Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de pagamento dos débitos inadimplidos referentes ao cartão de crédito no valor de R$ 21.428,89. O recorrente sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, requer a inversão do ônus da prova e a revisão das taxas de juros e encargos moratórios praticados.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) determinar se era necessária a inversão do ônus da prova; e (iii) analisar se as taxas de juros e encargos moratórios praticados são abusivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz tem o poder de indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC. No caso, a matéria é de direito e os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento, não havendo necessidade de perícia contábil, especialmente porque o apelante não apresentou elementos concretos que indicassem abusividade das taxas cobradas.
4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso, pois a instituição financeira apresentou todos os documentos necessários para demonstrar a origem e a legalidade das cobranças.
5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme entendimento firmado no Tema 25 do STJ. Para que haja revisão, é necessária a demonstração concreta da onerosidade excessiva, o que não ocorreu. As taxas aplicadas situam-se dentro dos padrões de mercado.
6. A compensação de valores oriundos de quotas sociais e sobras financeiras foi realizada nos termos do estatuto da cooperativa, conforme demonstrado na sentença, não havendo obscuridade.
7. Os encargos moratórios, incluindo a multa de 2% e os juros de mora de 1% ao mês, estão em conformidade com o art. 52, §1o, do CDC e com a jurisprudência do STJ, não havendo irregularidade na cobrança.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CDC, arts. 6o, VIII, e 52, §1o; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (Temas 24, 25 e 27/STJ); TJDFT, Acórdão 1887941, 07000259420238070001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 3.7.2024; TJDFT, Acórdão 1744351, 07288386820228070001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 10.8.2023.

(g)